Tribunal: TCU
Processo: 001.711/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1224/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.711/2026-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Wilson Caminha Viana (XXX.496.877-XX); Clara Maria Anizio Caldas (XXX.140.708-XX); Jesuino Barbosa Pereira (XXX.526.798-XX); Maria Aparecida Naves Silva (XXX.895.586-XX); Sandra Marcia Cavalcante Torres das Neves (XXX.242.007-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que: 1.7.1.1. o Sr. Jesuino Barbosa Pereira, beneficiário do ato de pensão civil instituído pela Sra. Maria Zivalda dos Santos Pereira, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Instituto Nacional do Seguro Social) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. o Sr. Carlos Wilson Caminha Viana, beneficiário do ato de pensão civil instituído pela Sra. Patricia Medeiros Viana, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Instituto Nacional do Seguro Social) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.3. a Sra. Maria Aparecida Naves Silva, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Wilson Antonio da Silva, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Instituto Nacional do Seguro Social) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.4. a Sandra Marcia Cavalcante Torres das Neves, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Jose Torres Das Neves, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Instituto Nacional do Seguro Social) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; e 1.7.1.5. a Sra. Clara Maria Anizio Caldas, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Luiz Carlos Caldas, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Instituto Nacional do Seguro Social) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.